Tribunal: TJMT
Processo: 1017906-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017906-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), ARIMAR ARCANJO DA SILVA - CPF: 460.476.894-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO PARA NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. BEM PÚBLICO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DO PEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em Exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de sua nomeação como fiel depositário de benfeitorias em área de 2,11 hectares, reintegrada ao Município de Alto Garças-MT, até o julgamento da sentença.

2. A decisão original foi proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Município de Alto Garças-MT, que reintegrou a posse do imóvel ao ente público. O recorrente alega a necessidade de preservação das benfeitorias existentes para posterior indenização, motivo pelo qual requereu a nomeação de fiel depositário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação do agravante como fiel depositário das benfeitorias existentes na área litigiosa, até a decisão final da ação, é necessária para evitar o risco de dilapidação.

III. Razões de decidir

4. A ocupação indevida de bem público é considerada mera detenção, de natureza precária, ou que não tem direito à retenção ou indenização por acessos e benfeitorias (Súmula 619 do STJ).

5. Não ficou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o imóvel e suas benfeitorias estão sob a guarda do Município, conforme decisão judicial anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

Tese de Julgamento:
“A ocupação indevida de bem público não confere direito à nomeação como fiel depositário para fins de preservação de benfeitorias, sendo incabível retenção.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 300, 995, p.u., e 1.019,

I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 619; RAC 0003198-22.2012.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, J. 19/02/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças -MT que, nos autos da Ação de Reintegração n. 1000714- 88.2019.8.11.0035 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS-MT
, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o despacho que postergou a análise do pedido de sua nomeação como fiel depositário até o proferimento da sentença.

Nas razões recursais, alega que busca permanecer como fiel depositário de uma área de 2,11 hectares, na qual se encontram diversas benfeitorias e que tal medida visa à conservação das edificações, as quais serão objeto de avaliação para fins de posterior indenização.
Sustenta, ainda, que entre as benfeitorias destacadas pelo Agravante, encontram-se uma casa residencial, curral, barracão de ração, chiqueiro para suínos, galinheiro, poço artesiano, energia elétrica, cercas delimitadoras, arena de rodeio e plantações de árvores frutíferas, todas em perfeito estado de conservação.
Relata, então, que, em duas ocasiões (em 25 de outubro de 2022 e em 10 de novembro de 2022), ocorreram situações que colocaram em risco a conservação das benfeitorias. No primeiro caso, houve a realização de uma prova de motocross na área litigiosa, o que o levou a ratificar seu pedido de nomeação como fiel depositário. No segundo caso, constatou mais atos de depredação e deterioração das benfeitorias, o que o levou a registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Judiciária de Alto Garças-MT.

Assevera ainda que o agravado, embora reintegrado na área, não cumpriu sua obrigação de cuidar e zelar pela conservação da mesma, o que é especialmente relevante considerando a presença das benfeitorias edificadas.
Diante do exposto, requer que seja mantido como fiel depositário até o deslinde da causa, na área de 2,11 hectares, na qual estão localizadas suas benfeitorias, conforme detalhadamente descritas no recurso.
No mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão agravada (Id. 177554682).

Foi indeferido o pedido de efeito ativo, para manter a decisão tal como prolatada pelo magistrado
a quo
(Id
. 181981691).

O Município de Alto Garças apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 190580177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id. 194853175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na hipótese,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARIMAR ARCANJO DA SILVA
, tendo em vista a decisão interlocutória proferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que nos autos da
“Ação de Reintegração de Posse”
, promovida pelo
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o despacho que postergou a análise do pedido de sua nomeação como fiel depositário até o proferimento da sentença.

Da análise da situação posta, pertinente se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Vale mencionar que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Em síntese, alega o agravante, que o Município de Alto Garças ajuizou a Ação de Reintegração de Posse do imóvel de aproximadamente 34ha, sob o argumento de que o agravante teria invadido essa área no ano de 2018, que é de sua propriedade.

Relata que, em cumprimento da decisão liminar, no dia 02 de fevereiro de 2021 foi procedido a reintegração de posse da área objeto, tendo sido o imóvel colocado sob os cuidados do Município de Alto Garças-MT, deixando-o na guarda e conservação como fiel depositário. Após demais atos processuais, o magistrado de primeiro grau determinou o cumprimento da reintegração de posse de forma definitiva, sendo cumprido, no dia 20 de maio de 2022.

O agravante argumenta que, diante da ocorrência de dilapidação das benfeitorias existentes na área em litígio, realizou pedido para que ficasse como FIEL DEPOSITÁRIO até o deslinde da causa, na área consistente de 2,11 hectares, local que se encontra edificada sua casa e demais benfeitorias.

Sustenta que após a realização de audiência de conciliação, que restou infrutífera, e ainda, visando a preservação do seu patrimônio, o agravante reiterou o pedido para ser nomeado como fiel depositário. No entanto, a magistrada
a quo
determinou a intimação do Agravante para, caso tivesse interesse, retirasse as benfeitorias existentes no local, no prazo de 10 dias, uma vez que o pedido referente a ser FIEL DEPOSITÁRIO
seria analisado quando do julgamento do mérito da ação
, nos seguintes termos:

“(...)
Atenta ao quanto informado nos autos, INTIME-SE a parte requerida, Sr. ARIMAR ARCANJO DA SILVA, a fim de que, havendo interesse, promova a retirada das possíveis benfeitorias, caso ainda existentes, no imóvel objeto dos presentes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo assinalado, considerando que o presente feito comporta julgamento antecipado, volvam-me imediatamente conclusos para prolação de sentença, oportunidade em que também serão analisados os pleitos inseridos nos IDs 79922208, 104324591 e 104576007, respectivamente
.

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

Amanda Pereira Leite Dias

Juíza de Direito Substituta”

Contra a referida decisão interlocutória, o agravante opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados, mantendo a decisão acima transcrita.

Intimado da decisão que rejeitou os aclaratórios, o Agravante vem propor o presente recurso de agravo de instrumento, uma vez, que entende que a decisão agravada causará enormes prejuízos financeiros e que seu intento é apenas cuidar de todas as benfeitorias realizadas no imóvel, uma vez que tais edificações serão objeto de avaliação para posterior indenização.

Pois bem. Observa-se que o agravante, muito embora tenha suscitado o eventual perigo da demora, não comprovou, ao menos
a priori
, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque observa-se nos autos que foi decidido pelo juízo que “
os bens móveis e benfeitorias edificadas na área sub judice, ficaram sob a guarda e conservação do Município de Alto Garças, consoante determinação judicial de id. 25608433: “(...) eventuais bens da parte requerida que se encontrem no interior do imóvel, deverão ser relacionados por termo e ficarão sob a guarda e responsabilidade da própria parte autora, na qualidade de depositário
(...)”.

Deste modo, postergar a análise do pedido feito pelo agravante no id 79922208, para quando for proferida a sentença, haja vista que não há risco de dilapidação das benfeitorias citadas no pedido e relacionadas no mandado de constatação de id 77911016, além do que, tais bens, encontram-se sob a guarda e conservação da parte que foi reintegrada à área (Município de Alto Garças/MT), de modo que, por ora, não se mostra imprescindível a sua nomeação como fiel depositário das benfeitorias nela existentes.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento na Súmula 619, que estabelece que a ocupação indevida de bem público é considerada mera detenção, de natureza precária, não passível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Vejamos:

“A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF).
Não poderá, portanto, ser considerado possuidor dessa área, senão mero detentor.

Essa impossibilidade, por si só, afasta a viabilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé
(art. 1.255 do CC). Precedentes do STJ. (REsp no 1310458/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.05.2013)”.

(N.U 0003198-22.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). (Destaquei)

Dessa forma, entendo que o agravante
não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal, especialmente, a probabilidade do direito.

Ressalta-se ainda, que tal tese não afasta a mudança futura de posicionamento,
principalmente após o contraditório e julgamento de mérito pelo Juízo “
a quo
” da Ação de Origem
.

Essas, as razões por que,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024